Tribunal: TJES
Processo: 5003474-76.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003474-76.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CONSEICAO DA SILVA SIMOES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5003474-76.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO

RECORRENTES: MARIA CONSEIÇÃO DA SILVA SIMÕES

RECORRIDOS: BANCO PAN S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Contudo, a sentença determinou a compensação do valor de R$ 1.577,00, creditado na conta da autora, do montante total da condenação.

A Recorrente alega, em síntese, nulidade da sentença integrativa de Embargos de Declaração por vício
extra petita
, aduzindo que o magistrado determinou a compensação de ofício, sem pedido expresso nos aclaratórios da parte ré.

FUNDAMENTAÇÃO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, a irresignação da Recorrente não merece acolhimento.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de o juízo determinar a compensação dos valores creditados na conta do consumidor quando declarada a nulidade do contrato, ainda que em sede de sentença integrativa de embargos de declaração.

1. Da Nulidade do Contrato e o Retorno ao
Status Quo Ante

O Juízo
a quo
agiu com acerto ao declarar a nulidade da contratação da Reserva de Margem Consignável (RMC), visto que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e a clara informação ao consumidor, tratando-se de prática abusiva que onera excessivamente o hipossuficiente
.

2. Da Necessidade de Compensação e Vedação ao Enriquecimento Ilícito

Ao declarar a nulidade do negócio jurídico, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior (
status quo ante
). Isso implica que, se por um lado o Banco deve devolver o que cobrou indevidamente (em dobro, dada a falha na prestação do serviço e ausência de engano justificável), por outro, o Consumidor deve devolver o valor que efetivamente recebeu e utilizou, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

No caso em tela, restou comprovado nos autos (TED de ID 67462141 mencionado na sentença) que a Autora recebeu a quantia de
R$ 1.577,00
.

A determinação de compensação não configura julgamento
extra petita
nem ofensa ao princípio da congruência. O enriquecimento ilícito é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. Ao anular o contrato, é dever do magistrado assegurar que a restituição das partes ao estado anterior seja completa e justa.

Nesse sentido, aplica-se perfeitamente o
Enunciado nº 29
da Turma de Uniformização do Colégio Recursal/ES:

"NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE,
CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO
E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS."
.

Portanto, a compensação é medida imperativa de justiça material. A anulação da sentença integrativa apenas para remover a ordem de compensação chancelaria a apropriação indébita de valores pela parte autora, o que o Poder Judiciário não pode tutelar.

3. Do Dano Moral

A sentença fixou danos morais em R$ 3.000,00.

Embora a parte autora não tenha recorrido especificamente do
quantum
(focando na questão da compensação), registro que o valor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive no que tange à necessidade de compensação do valor creditado na conta da autora (R$ 1.577,00) com o montante da condenação, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e art.

368 do Código Civil
.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art.

98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)